Tribunal: TJDFT
Processo: 0734970-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734970-83.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE ULHOA DE JESUS APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Detendo os advogados das partes poderes para transigir (IDs 20150622 e 20149034), HOMOLOGO, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, reputando, por consequência, prejudicado o apelo interposto. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora